Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700846-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES, ALI GESTAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo interno, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALMIR GOMES DA SILVA, contra decisão de ID 67942556, proferida em agravo de instrumento interposto por ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES e ALI GESTÃO e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida na ação de despejo no 0701010-92.2025.8.07.0001. A decisão agravada, acolhendo os embargos de ID 67898546 e reformando a decisão de ID 67839168, deferiu “o pedido de tutela de urgência, para determinar que o juízo de origem expeça mandado de despejo em desfavor do embargado, assegurando-lhe o prazo de dez dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/1991” (ID 67942556). Irresignado, o inicialmente agravado, Valmir Gomes, interpôs agravo interno, com requerimento de retratação e pedido de antecipação da tutela recursal (ID 68271253). Em suas razões, aponta, inicialmente, a manifesta nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração, pois emprestou efeitos modificativos ao decisum anterior sem antes possibilitar prévia manifestação do embargado, em violação ao art. 1.023, § 2o, do CPC. Em relação ao mérito, argumenta existir pontos que serão abordados pelo embargado em momento processual próprio, os quais necessitam ser considerados e valorados pelo Poder Judiciário antes de ser proferida decisão satisfativa, a qual impedirá qualquer resultado útil em caso de procedência nos argumentos da parte demandada. Aduz que dentre os moradores do imóvel objeto do pedido de despejo estão idosos com mais de 80 anos, além de crianças em período escolar. Dentre esses, diversos são (ou já foram) acometidos de enfermidades graves como câncer, depressão, síndrome de boarderline – inclusive com múltiplas tentativas de suicídio - dentre outras, tudo a ser devidamente detalhado e comprovado no momento processual próprio. Ademais e de extrema relevância, tem-se a realização pelo demandado de benfeitorias necessárias no imóvel, o que lhe garante, a teor do disposto no art. 1.219 do Código Civil, o direito a indenização ou a retenção do bem. Todas essas obras de benfeitorias necessárias também serão devidamente apresentadas e comprovadas no momento processual adequado, se colocando a parte inclusive a disposição para realização de perícia, se necessário. Por outro turno, a ação na origem foi manejada como denúncia vazia, circunstância em que não é necessária uma justificativa mais aprofundada das razões pelas quais a parte pretende tomar de volta o seu imóvel. Alega que, aparentemente, os embargos de declaração opostos - em processo, até aquela fase, de absoluto desconhecimento do réu – teve a nítida intenção de induzir o juízo em erro, utilizando-se de argumentos como a idade avançada da autora. Por todas essas razões, o embargado solicita a oportunidade de ser ouvido e poder comprovar suas alegações, requerendo o juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão que determinou a desocupação do imóvel em curtos 10 dias. São muitos os argumentos a serem apresentados perante o juízo, o qual terá a oportunidade de proferir uma decisão mais embasada e justa se permitir a todas as partes falarem nos autos, em observância ao contraditório e a ampla defesa. Pede, liminarmente, a retratação da decisão proferida, com a revogação da liminar concedida aos agravantes. Afirma existir urgência na análise e deferimento do pedido formulado, justificada pelo risco real de dano irreparável caso todos os membros desta família sejam despejados ao fim desse curto prazo de 10 dias, mesmo com todos os argumentos que possuem para trazer aos autos, os quais ficarão impedidos de serem considerados e avaliados pelo juízo. Despejar uma família com idosos e crianças que residem no imóvel a mais de 8 anos, através de uma mera denúncia vazia, sem permitir que falem nos autos, dando-lhes o curto prazo de 10 dias para desocupação é, na menor das hipóteses, algo desproporcional e desarrazoado, colidindo frontalmente com a necessidade de observância da dignidade da pessoa humana (ID 68271253). É o relatório. Decido. Segundo o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de despejo em que a parte demandante pretende a desocupação do imóvel Casa 19 do SHIS QL 24, Conjunto 08, Lago Sul, Brasília-DF, locado ao demandado. Conforme consta, solicitada, na origem, a antecipação de tutela de expedição de mandado de despejo do réu, o Juízo a quo indeferiu o pedido (ID 222496695). Interposto o presente agravo de instrumento, esta Relatoria, inicialmente, indeferiu o pedido liminar, por entender que “a decisão do juízo de primeira instância, ao indeferir o pedido de despejo liminar, observou os limites estabelecidos pela legislação e a necessidade de proteger o direito à moradia do locatário, mantendo o equilíbrio entre as partes até o julgamento final da demanda” (ID 67839168). Opostos embargos de declaração pela ora agravada (ID 67898546), estes foram acolhidos em parte embargos para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, deferir o pedido de tutela de urgência, para determinar que o juízo de origem expeça mandado de despejo em desfavor do embargado, assegurando-lhe o prazo de dez dias para desocupação voluntária, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/1991. Sobreveio, então, agravo interno interposto por Valmir Gomes, recorrido no agravo de instrumento originalmente movido, através do qual aponta, inicialmente, a ocorrência de nulidade na decisão proferida em sede de embargos de declaração, pois emprestou efeitos modificativos ao decisum anterior sem antes possibilitar prévia manifestação do embargado, em violação ao art. 1.023, § 2o, do CPC (ID 68271253). Assiste razão ao recorrente. Porquanto. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC/15, “O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”. Por sua vez, o art. 10 do mesmo diploma normativo, por sua vez, prevê que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na hipótese, a decisão ora agravada (ID 67942556), expressamente conferindo efeitos infringentes (e não meramente integrativos), acolheu os embargos declaratórios opostos, modificando entendimento anterior exarado, sem, contudo, conceder à parte embargada prévia oportunidade de manifestação. Nesse cenário, considerando que os Embargos de Declaração foram acolhidos com efeitos infringentes, ocorrendo alteração substancial da decisão recorrida, sendo imposto ao embargado ordem (de despejo) anteriormente inexistente, a ausência de intimação do embargado para responder o recurso viola o devido processo legal e o contraditório, o que impõe o reconhecimento da nulidade do pronunciamento. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de que “a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC/15” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2292044 GO 2023/0038546-1, Relator: Ministro Humberto Martins, DJe 06/12/2023) - g.n. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ARTIGO 1.023, §2o, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA. 1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Acerca da possibilidade de apresentação de contrarrazões nos Embargos de Declaração, o art. 1.023, §2o, do CPC/15 dispõe que “O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”. 3. Considerando que os Embargos de Declaração foram acolhidos com efeitos infringentes, a fim de impor condenação anteriormente inexistente na sentença combatida, a ausência de intimação da parte Embargada para impugnar o recurso importa violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao rito processual previsto no art. 1.023, §2o, do CPC/15, o que impõe o reconhecimento da nulidade do julgamento. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1914066, 0734166-42.2023.8.07.0001, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 09/09/2024) - g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.023, §2o do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. NÃO SURPRESA. OFENSA. 1. Considerando o disposto no artigo 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração apenas é cabível após ser oportunizada a resposta da parte contrária, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio da não surpresa, com a consequente nulidade do julgado. 2. Acolhidos os aclaratórios com efeitos modificativos sem intimação para manifestação da parte contrária, deve ser reconhecida a nulidade da decisão, com retorno dos autos da origem para o prévio contraditório. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1851088, 0024728-77.2016.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 06/05/2024). Por todo exposto, mostram-se presentes os requisitos a permitir a sustação da decisão ora impugnada. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido no agravo interno, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada (ID 67942556) até o julgamento final do mérito do presente recurso, seja mediante juízo de retratação ou julgamento pelo órgão colegiado, após ofertadas contrarrazões, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Fica, portanto, suspensa a ordem de expedição de mandado de despejo em desfavor do ora recorrente, demandado na origem. Comunique-se ao juízo a quo, com urgência, sem necessidade de informações. Publique-se; Intimem-se. Feito tudo isto, retornem conclusos, para elaboração de voto do agravo de instrumento, e também o interno, conjuntamente. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator